Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ).
2. No caso, justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal fundamentado concretamente no fato de, além de ser uma testemunha policial, uma das vítimas ser idosa (acima de 70 anos), sendo inevitável que, com o decurso do tempo, não mais guardem na memória as peculiaridades do caso concreto ou até que não sejam mais localizadas.
3. Ordem conhecida e denegada.